Tribunal: STF
Processo: HC 80503
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍDO AO
GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO DECLINATÓRIO DE
COMPETÊNCIA COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA
APRECIAÇÃO DE ATO ATRIBUÍDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
Hipótese de manifesta competência do Superior Tribunal de
Justiça, ao qual cumpre julgar o pedido como entender de direito.
Habeas corpus deferido.